Tribunal: STF
Processo: ARE 1465000
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM RAZÃO DE CONCORRÊNCIA DESLEAL. ATO PRATICADO NA VIGÊNCIA E DECORRENTE DE RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se agravo interposto contra decisão mediante a qual inadmitido o recurso extraordinário apresentado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim sintetizado: 



    “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR CONCORRÊNCIA DESLEAL. ATO PRATICADO DURANTE A VIGÊNCIA E EM DECORRÊNCIA DE RELAÇÃO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. FORÇA ATRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DESMEMBRAMENTO DO FEITO. 



    1. O agravo de instrumento, por ser recurso secundum eventum litis, limita-se ao exame do acerto da decisão impugnada. 



    2. O artigo 114 da Constituição Federal dispõe que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ‘as ações oriundas da relação do trabalho’ (caput), bem como ‘as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de trabalho’ (inciso VI), não havendo distinção em razão de ser a ação de autoria do empregado ou do empregador. 



    3. O ponto nodal da análise quanto à competência consiste na existência de relação trabalhista vigente com o agravado Márcio no momento em que este, em conluio com os demais réus/agravados, fundou empresa concorrente e, aproveitando-se de seu extenso conhecimento sobre a carteira de clientes em decorrência da função por ele exercida enquanto gerente de vendas, teria feito a indevida cooptação da clientela da agravante, além de ter influenciado os demais funcionários da empresa agravante a insurgir-se contra esta para, em seguida, contratar quase a metade deles, o que só pode fazer em razão da condição de empregado. 



    4. Portanto, observa-se que os supostos danos que se pretende sejam indenizados são indissociáveis da relação de trabalho havida com parte dos agravados, razão pela qual, em que pese não haja relação empregatícia claramente estabelecida com todos réus, atrai-se a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento da demanda. Ou seja, deve ser reconhecida em relação aos réus/agravados que não mantinham relação de emprego com a autora/agravante, a força atrativa em prol da competência da Justiça do Trabalho, que é absoluta em relação a Márcio José Ferraz. 



    5. Não afigura-se possível a cisão da demanda, uma vez que uma ação seria prejudicial à outra, havendo risco de decisões contraditórias em decorrência do desmembramento do feito.” (e-doc. 8, p. 8, grifos nossos).



    2. Opostos embargos de declaração, foram desprovidos (e-doc. 12).



    3. No recurso extraordinário, a recorrente aponta violação aos arts. 7º e 114, incs. I e IX, da Carta da República.



    3.1. Salienta que “o fato de haver uma relação comercial ou mesmo uma relação de emprego, não transfere para a justiça laboral a competência da análise indenizatória por concorrência desleal ao conhecimento e julgamento desta lide, pois a causa de pedir refletida nos pedidos tem cunho eminentemente cível.” (e-doc. 16, p. 8).



    3.2. Argumenta que “a competência deva se dar pelo juízo cível quando decorrente de causas de pedir de cunho cíveis (indenizatórias)”, e que, “conforme se demonstra, o pedido tem cunho eminentemente cível, indenizatório por perdas e danos sofridos em decorrência da conduta ilícita dos Recorridos” (e-doc. 16, p. 10).



    3.3. Alega que “o único lugar em que a competência desleal é elencada pela justiça laboral é nas razões que possibilitam o empregador de demitir o empregado por justa causa, conforme art. 482 da C.L.T., ou seja, configurada pelo juízo cível ou mesmo criminal a concorrência desleal, estará então a justiça trabalhista apta a verificar se a demissão por justa causa foi ou não legal” (e-doc. 16, p. 11-12).



    3.4. Pede “o conhecimento e o provimento do presente Recurso Extraordinário, com a reforma da r. decisão recorrida no sentido de que se mantenham os autos deste processo para conhecimento e julgamento pela sua Vara Cível Estadual de origem” (e-doc. 16, p. 13).



    4. O Tribunal de origem entendeu pela inadmissibilidade do recurso extraordinário em razão da incidência da Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 23).



    5. A agravante argumenta: “não concordamos que se trate de pedido que envolva reanálise de provas, uma vez que pedimos reanálise da competência, e as provas sequer foram todas apresentadas ao processo de origem” (e-doc. 27, p. 7).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Transcrevo do acórdão alusivo à apreciação do agravo de instrumento:



    “A insurgência recursal cinge-se ao reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Comum para o conhecimento e processamento da lide e a consequente remessa dos autos para a Justiça do Trabalho. 



    À despeito dos argumentos expendidos pelo agravante, conclui-se que a decisão recorrida afigura-se escorreita, conforme passa-se a explicar. 



    Ab initio, nota-se que é incontroversa a existência de relação de trabalho entre a empresa autora/agravante e ao menos um dos agravados, Márcio José Ferraz, que atuou como gerente de vendas daquela desde fevereiro de 2006. 



    Quanto à causa de pedir e pedido, pontua-se que o feito versa sobre suposta prática de concorrência desleal dos agravados em desfavor da empresa agravante, consistente na abertura de empresa concorrente durante a vigência da relação empregatícia acima referida, além de outras práticas espúrias, tendo sido deduzida pretensão indenizatória em face dos danos advindos do ilícito. 



    Desta feita, embora a presente lide não verse sobre os direitos trabalhistas, os danos ora alegados decorrem diretamente de relação de trabalho havida entre as partes, razão pela qual infere-se a competência da Justiça Laboral. 



    Registra-se que tal competência tem por fundamento o artigo 114 da Constituição Federal, segundo o qual compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ‘as ações oriundas da relação do trabalho’ (caput), bem como ‘as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de trabalho’ (inciso VI), não havendo distinção em razão de ser a ação de autoria do empregado ou do empregador.



    (...)



    No caso concreto, conforme razões de pedir declinadas na exordial, observa-se que a pretensão se insere no artigo 114, inciso VI, da Constituição Federal, notadamente porque o suposto ilícito foi cometido durante e em função da vigência do pacto laboral, conforme vê-se:



    ‘A Autora, Saborix Alimentos Eireli – EPP, foi altamente prejudicada com a abertura da empresa concorrente por ex-colaboradores enquanto prestavam serviços a essa e provavelmente motivaram o motim realizado por ex-empregados, bem como cooptaram parte considerável de ex-empregados da Autora, ocasionando na paralisação de suas atividades, além do fato de realizarem a captação indevida de clientela.’



    Destarte, a causa de pedir reside na abertura da empresa agravada Tocksabor Indústria Alimentícia durante a vigência e em função de relação trabalhista pelo agravado Márcio José Ferraz, em sociedade com a agravada Cássia Oliveira Silva, que prestava serviço como contadora à empresa agravante, e com auxílio técnico de Eduardo Rosa Ferreira, que então atuava como consultor da agravante.



    (...)



    Portanto, observa-se que os supostos danos que se pretende sejam indenizados são indissociáveis da relação de trabalho havida com parte dos agravados, razão pela qual, em que pese não haja relação empregatícia claramente estabelecida com todos réus, atrai-se a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento da demanda. 



    Ou seja, deve ser reconhecida em relação aos réus/agravados que não mantinham relação de emprego com a autora/agravante, a força atrativa em prol da competência da Justiça do Trabalho, que é absoluta em relação a Márcio José Ferraz. 



    Não afigura-se possível a cisão da demanda, uma vez que uma ação seria prejudicial à outra, havendo risco de decisões contraditórias em decorrência do desmembramento do feito.



    (...)



    Portanto, em que pese a parte dos agravados não ter a relação de trabalho evidenciada, verifica-se a força atrativa da competência da Justiça do Trabalho para conhecer a presente demanda em face da induvidosa relação de trabalho havida com um dos agravados e diante da impossibilidade de desmembramento da lide.” (e-doc. 8; p. 3-7, grifos nossos). 



    7. Como se pode notar, o Tribunal de origem, com fundamento nos elementos probatórios dos autos, consignou ser a Justiça do Trabalho competente para julgar a demanda. Assim, para divergir do que consignado, seria necessário reexaminar os pressupostos fático-probatórios, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, incidindo, no ponto, o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    8. Nessa linha, cito as ementas dos seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTROVÉRSIA QUANTO À COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DE AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS RELATIVOS A RESPONSABILIDADE CIVIL DECORRENTE DE ATO ILÍCITO. ROMPIMENTO DE BARRAGEM DE REJEITOS DA MINA DO CÓRREGO DO FEIJÃO EM BRUMADINHO-MG. EMPREGADO DA VALE S/A. DANO DECORRENTE DE ILÍCITO CIVIL E NÃO DA RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    (ARE nº 1.398.822-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 03/11/2022, p. 14/11/2022).  



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHISTA. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. PLANO DE SAÚDE. SERVIÇO CUSTEADO PELO EMPREGADOR. CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI. RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECONHECIMENTO DA RELAÇÃO DE TRABALHO: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    (ARE nº 1.387.994-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 22/08/2022, p. 23/08/2022).



    “EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL NÃO DECORRENTES DA RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Para divergir do acórdão recorrido, notadamente quanto à natureza jurídica da lide, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nesse sentido: ARE 882.144-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e ARE 829.800-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.”



    (RE nº 1.287.587-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/11/2020, p. 23/11/2020).



    “EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil e do Trabalho. Competência. Justiça do Trabalho. Relação de trabalho. Ausência. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.260.419-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, TRibunal Pleno, j. 22/05/2020, p. 29/06/2020).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.5.2019. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECONHECIMENTO DA RELAÇÃO DE TRABALHO. RECURSO NEGADO. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem seria necessário o reexame dos fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.”



    (ARE nº 1.199.618-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 20/09/2019, p. 1º/10/2019).



    9. No mesmo sentido as decisões monocráticas proferidas nos: ARE nº 1.460.826/SP, de minha relatoria, j. 25/10/2023, p. 26/10/2023; ARE nº 1.457.218/PE, de minha relatoria, j. 04/10/2023, p. 05/10/2023; e ARE nº 1.452.980/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 27/10/2023, p. 30/10/2023.



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.1



    12. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator